Tribunal: TJES
Processo: 0002782-30.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002782-30.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOBSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO

CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE
DROGAS E
DIR
EÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E GERANDO PERIGO DE DANO.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE

REDIMENSIONADA. RE
CURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
materialidade
delitiva
restou
demonstrada
pelo

Auto de Apreensão
(
fl.
10
)
, Auto de Constatação
de Substância Entorpecente
(
fl
s
.
11/1
2
-verso
), Boletim Unificado nº
37182271

(
fls.
16/17
)
,
além do Laudo de Exame
Químico

(
fl
s.

40/41
)
,
ao passo que a
autoria
restou inconteste diante da prova
testemunhal
colhida na
fase inquisitorial
pelos agentes condutores do flagrante

(fls.
05/06-verso
),
posteriormente corroborada
em juízo
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
(mídia anexada).
E
m que pese os argumentos manejados pela douta defesa, q
uanto ao risco de dano gerado
durante
a condução da motocicleta em fuga,
os policiais
foram uníssonos em ressaltar que, por diversas vezes, o apelante subiu na calçada e quase atropelou pedestres, além d
a condução
em alta velocidade,
não
se tratando
apenas de
infração de trânsito,
mas
sim do crime disposto no art. 309 do CTB.

2
.
Redimensionada a pena-base imposta ao crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

3
.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002782-30.2018.8.08.0008

APELANTE: JOBSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
02782
-
3
0
.20
18
.8.08.00
08

APELANTE:
JOBSON
DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or
JOBSON
DE OLIVEIRA
e
m face da r. sentença
(
fls.
202/207-verso
)
,

prolatada pelo Juízo da
2ª

Vara
de São
Gabriel da Palha
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
nas
iras
do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06
e

art.
309
d
o Código de Trânsito Brasileiro,

à pena
definiti
va
de 0
7
(
sete
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão,
em regime inicial fechado,

07 (sete) meses de detenção,
além do pagamento de
900
(
n
ovecentos
) dias-multa.

A
d. Defensoria Pública Estadual,

e
m razões
lançadas à
s fls.
2
21
/
224-verso:

I)

almeja a absolvição
do
recorrente,
por ausência de provas d
a prática do
delito
capitulado no art. 33,
caput
, da Lei
nº 11.343/06,
já que as drogas não foram encontradas com o denunciado
;
II) em relação ao tipo penal descrito no art. 309 do CTB, destaca não haver comprovação de que o apelante tenha colocado em risco a segurança própria ou alheia, sendo certo que o fato se amolda
tão somente a
uma infração de trânsito
(dirigir veículo automotor sem habilitação) e
não
a
um crime; III) e
m caráter subsidiário,
requer
a aplicação da pena-base no mínimo legal,
na medida em que
o juízo
teria
avali
ado
a incidência do art. 42 da Lei de Drogas e
e
levado a pena inicial, valendo-se de
fundamentação
inidônea.

Prequestiona a matéria.

E m c ontr arrazões apresentadas à s

fls.
22
7
/
229
,

a d. Promotoria de Justiça
manifest
ou
-se pel
a

manutenção da sentença.

Em seguida, o

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
5
7
08925
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a exordial acusatória que
no dia 20/08/2018,
por volta das 20h30m,
a polícia militar apreendeu
na residência do denunciado,
45 (quarenta e cinco) pedras de substância
análoga
a
o
“crack”,
que, na
ocasião,
logrou êxito em
empreende
r
fuga.

Se extrai
que
no dia 08/09/2018, também por volta de 20h30m, policiais militares, em atendimento à determinação da Central de Comunicação da 3ª CIA do 2º BPM, dirigiram-se ao bairro Gustavo Boone, em São Gabriel da Palha, diante de uma suposta confusão generalizada no “Bar do Nanai”.

Consta
que quando os agentes se aproximavam do local, o denunciado, ao avistar a guarnição, tentou fugir da abordagem, fazendo uso de uma moto Honda/CB 300, placa OVH-9031, além de que invadiu calçadas e quase atropelou pedestres durante a fuga.

Depreende-se que, sabendo que se tratada do suspeito e que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, os policiais iniciaram a perseguição e conseguiram abordá-lo após este derrapar e cair, o que se deu já na zona rural de São Domingos do Norte, sendo encontrado e apreendido próximo à motocicleta um frasco contendo 25 (vinte e cinco) pedras de substância análoga ao crack e 01 (uma) bucha de maconha.

Como visto,

a defesa

busca
a
absolvição

do apelante
dos crimes
destacados
na denúncia,
por

aus
ência de provas de autoria.
Sem razão.

A
materialidade
delitiva
restou
demonstrada

pelo

Auto de Apreensão
(
fl.
10
)
, Auto de Constatação
de Substância Entorpecente
(
fl
s
.
11/1
2
-verso
), Boletim Unificado nº
37182271

(
fls.
16/17
)
,
além do Laudo de Exame
Químico

(
fl
s.

40/41
)
,
ao passo que a
autoria
restou inconteste diante da prova
testemunhal
colhida na
fase inquisitorial
pelos agentes condutores do flagrante

(fls.
05/06-verso
)
,
posteriormente corroborada
em juízo
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
(mídia anexada).

E
m que pese os argumentos manejados pela douta defesa, q
uanto ao risco de dano gerado durante a condução da motocicleta em fuga,
os policiais
foram uníssonos em ressaltar que, por diversas vezes, o apelante subiu na calçada e quase atropelou
os
pedestres, além d
a condução
em alta velocidade,
não se tratando apenas de
infração de trânsito,
mas
sim do crime disposto no art. 309 do CTB.

Com efeito,
sabe-se que os depoimentos prestados pelas autoridades policiais condutoras do flagrante
gozam de presunção relativa de veracidade,
e, na ausência de provas em sentido contrário,
considera
-se
legítima a
narrativa,
não havendo, na espécie, nenhuma evidência de parcialidade em relação aos fatos e/ou ao denunciado.

Forte em tais premissas, p
asso a analisar
o pedido subsidiário de redimensionamento da pena-base aplicada ao tráfico de drogas e

a
dianto
que o édito sentencial
merece
re
toque
.

O
crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

Na

primeira fase

do cálculo dosimétrico,
o juízo exasperou a pena em 02 (dois) anos. À
luz do disposto no art. 59 do CP,
avaliou
negativamente

os
antecedentes criminais
do recorrente
(0000988-77.2006.8.08.0045)
e, q
uanto
a

regra do
art. 42 da Lei nº 11.343/06,
destacou

que o

crack
é

uma
“droga cuja natureza deve considerada como prejudicial ao Réu”.

N
a espécie
, deve ser afastada a valoração negativa
relativa à
natureza da droga.
É que n
os termos da jurisprudência do
Tribunal da Cidadania
, a análise da quantidade e da natureza da droga deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena,
sendo esta a hipótese dos autos.

Nesse sentido, julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU A PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, AFASTOU A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E APLICOU O REDUTOR EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS CRITÉRIO IDÔNEO, MAS DESPROPORCIONAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS. ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA E AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO COM BASE EM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES POR USO DE DROGAS.

INADEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, DA REINCIDÊNCIA E DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA NÃO APLICAR A MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)
2. Em relação à exasperação da pena-base no crime de tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 3.
No caso, embora a natureza e a diversidade dos entorpecentes sejam critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na espécie, a quantidade das drogas apreendidas não é expressiva – 1,8 g de cocaína e 2 g de crack -, revelando-se desproporcional o incremento com base nessa motivação. Precedentes em hipóteses análogas.
(...). (AgRg no HC 382.880/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)

E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável
negativada pelo julgador,

aplica-se
,
via de regra,
o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
do tipo penal
, podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.

Nessa linha
de raciocínio, mantenho o incremento de 01 (um) ano aplicado pelo magistrado, eis que dentro dos
parâmetros
de razoabilidade e proporcionalidade,
restando
a pena
inicial
de
06 (seis) anos de reclusão
.

Na
segunda etapa
, mantida a
circunstância agravante
relativa à
reincidência
(0001806-53.2011.8.08.0045)
com
o incremento de
09 (nove) meses
aplicado pelo juízo.

Assim,
resta a

pena definitiva

de

0
6
(se
is
) anos
e 09 (nove) meses de reclusão
, já que não há
nenhuma
atenuante
a ser considerada
, tampouco causas de aumento ou diminuição.

Diante de todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

Dou por prequestionadas as matérias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)